Tribunal: TJSP
Processo: 0073813-51.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Absolvição. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Subtração de veículo. Acusado flagrado quatro dias após os fatos na condução de referido automóvel. Embora a vítima o tenha reconhecido em ambas as fases da persecução penal, a identificação realizada no distrito policial, por ter ciência das circunstâncias em que o veículo foi apreendido e não cumpridas as formalidades do art.

Ementa:
Apelação. Absolvição. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Subtração de veículo. Acusado flagrado quatro dias após os fatos na condução de referido automóvel. Embora a vítima o tenha reconhecido em ambas as fases da persecução penal, a identificação realizada no distrito policial, por ter ciência das circunstâncias em que o veículo foi apreendido e não cumpridas as formalidades do art. 226, do CPP, se revela tendenciosa. Além disso, há três testemunhas arroladas pela defesa que confirmam a presença do réu em bairro distante e no horário em que o crime teria sido praticado. Em cotejo com as provas produzidas, há fundadas dúvidas acerca do envolvimento do recorrido nos fatos relatados na exordial, sendo de rigor a manutenção do édito absolutório. Improvimento ao apelo ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0073813-51.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRENO
CERQUEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso ministerial, mantendo-se, in totum, o decisum a quo.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073813-51.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação no 0073813-51.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Ministério Público
Apelado: Breno Cerqueira dos Santos
VOTO No. 24.256
Apelação. Absolvição. Roubo majorado pelo emprego de
arma de fogo. Subtração de veículo. Acusado flagrado
quatro dias após os fatos na condução de referido
automóvel. Embora a vítima o tenha reconhecido em ambas
as fases da persecução penal, a identificação realizada no
distrito policial, por ter ciência das circunstâncias em que o
veículo foi apreendido e não cumpridas as formalidades do
art. 226, do CPP, se revela tendenciosa. Além disso, há três
testemunhas arroladas pela defesa que confirmam a
presença do réu em bairro distante e no horário em que o
crime teria sido praticado. Em cotejo com as provas
produzidas, há fundadas dúvidas acerca do envolvimento do
recorrido nos fatos relatados na exordial, sendo de rigor a
manutenção do édito absolutório. Improvimento ao apelo
ministerial.
O MM. Juiz a quo, Dr. Jean Thiago Vilbert
Pereira, da 15a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em
sentença datada de 18/06/2019 (fl. 182), julgou improcedente a
ação penal para absolver Breno Cerqueira dos Santos da
imputação constante do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código
Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073813-51.2016.8.26.0050 -Voto no
3
Insurge-se o órgão ministerial em face da
r. sentença, requerendo a condenação do apelado nos termos da
denúncia.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento ao
recurso ministerial.
É o relatório.
Anuncia a exordial acusatória que, no dia
24 de agosto de 2016, por volta de 17h50, na Rua Mennucci,
altura do numeral 144, Jabaquara, nesta Capital, o acusado
Breno, após reduzir Neusa Luz Pires à impossibilidade de
resistência, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de
arma de fogo, subtraiu, para si, o veículo MMC/L 200, ano 2015,
modelo 2016, de cor branca e placas FJC 3393/SP, além de uma
bolsa contendo, em seu interior, cartões bancários, dois
talonários de cheques e um aparelho celular.
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações e exposto na peça vestibular, a vítima Neusa, após
estacionar seu veículo, passou a caminhar pela via pública,
momento em que foi abordada por Breno, o qual, mediante grave
ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, anunciou o
assalto, exigindo a entrega das chaves do automóvel e da bolsa.
Em poder dos bens almejados, o acusado se evadiu.
Ocorre que, quatro dias após os fatos em
apreço, em 28 de agosto de 2016, por volta das 21h00, na
Avenida General Edgar Facó, altura do numeral 610, Pirituba,
policiais militares em patrulhamento vislumbraram Breno na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073813-51.2016.8.26.0050 -Voto no
4
condução de mencionado veículo, sendo abordado.
Conduzido ao distrito policial, o réu Breno
foi reconhecido pessoalmente pela vítima (fl. 15).
Em
sede
judicial,
a
vítima
Neusa
reconheceu o réu como o autor dos fatos. Esclareceu ter
estacionado seu veículo em via pública quando foi abordada pelo
réu que, em poder de uma arma de fogo, exigiu as chaves, bem
como a sua bolsa. Na sequência, o acusado ingressou no veículo
e fugiu. Após quatro dias, recebeu informação de que o seu
automóvel havia sido encontrado. Compareceu ao distrito policial
e, de imediato, reconheceu o réu. Afirmou que teve segurança
quanto à identificação, pois ficou frente a frente com o acusado,
de modo a memorizar a sua fisionomia, sendo que jamais
esqueceria aquela pessoa.
O policial militar Nilton César de Oliveira
Carvalho, inquirido em juízo, relatou estar na base da Polícia
Militar quando recebeu informações sobre a possível localização
de um veículo, produto de roubo, circulando na Marginal Tietê.
Conseguiu rastrear o acusado e, mesmo com sinal de parada, ele
não obedeceu à ordem. Somente conseguiu abordar o condutor
quando o veículo parou por força do trânsito. O réu disse, então,
que tinha adquirido o veículo na feira do rolo. Conduzido ao
distrito policial, a vítima reconheceu o réu como o autor dos fatos.
No mesmo sentido, as declarações do
policial militar Severino José da Silva.
A testemunha Cristiane Matheus, em sede
judicial, declarou que, no dia dos fatos, pediu ao acusado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073813-51.2016.8.26.0050 -Voto no
5
levasse o seu filho ao salão de cabeleireiro próximo a sua
residência, localizada no Bairro da Freguesia do Ó, para corte de
cabelo agendado às 17h00. Segundo a depoente, o réu teria
saído de sua casa por volta 16h30. Não presenciou o momento
em que o réu trouxe o menino de volta, pois não estava em casa.
Foi avisada por sua empregada doméstica que o réu teria
retornado com a criança por volta das 18h00.
A testemunha Anderson, proprietário do
salão de cabeleireiro, localizado no Bairro da Freguesia do Ó, em
juízo, confirmou ter o réu comparecido no dia dos fatos,
juntamente com uma criança que tinha horário marcado para o
corte de cabelo às 16h15. Segundo a testemunha, ambos
aguardaram por cerca de vinte minutos até o início do serviço.
Pelo que se recorda, o réu e a criança deixaram o local por volta
das 17h45.
A testemunha Ricardo Reis, em juízo,
disse que, no dia dos fatos, o acusado, como de costume, passou
em sua residência, localizada no Bairro de Pirituba, por volta das
18h30, ali permanecendo até 21h30. Naquela oportunidade, o réu
estava em poder de um veículo VW/Golf de cor escura.
Interrogado,
o
recorrido
negou
envolvimento no crime de roubo. Admitiu ter adquirido o veículo
na feira do rolo, pelo valor de R$ 8.000,00, de pessoa de
prenome Danilo, efetuando o pagamento de metade do valor,
sendo o restante quitado posteriormente, quando recebesse os
documentos. Informou que, na data dos fatos, levou o filho de
Cristiane ao cabeleireiro, local em que ambos cortaram o cabelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073813-51.2016.8.26.0050 -Voto no
6
Após, deixou o menino na casa de Cristiane.
Não obstante a irresignação ministerial, a
autoria e a materialidade imputadas ao recorrido quanto ao delito
de roubo não restaram satisfatoriamente comprovadas.
Conquanto a vítima tenha reconhecido o
acusado em ambas as fases da persecução penal, vale ressaltar
que, no distrito policial, ciente da apreensão de seu veículo em
poder do réu e tendo sido ele apresentado pelas autoridades em
sala própria, mas distante das formalidades constantes do artigo
226, do diploma processual penal, a identificação extrajudicial se
enfraquece, pois, considerando as mencionadas circunstâncias, é
natural do ser humano ser tendencioso.
Além disso, os fatos ocorreram por volta
de 17h50 no bairro do Jabaquara, mas a testemunha Cristiane
confirmou ter o acusado pegado seu filho por volta de 16h30 e o
levado ao salão de cabelereiro, localizado no bairro da Freguesia
do Ó, o que foi ratificado pelo proprietário do salão ao aduzir que
o réu e a criança deixaram o local por volta de 17h45. Em
seguida, o tio do acusado atestou a presença dele em sua
residência, situada no bairro de Pirituba, das 18h30 às 21h30, em
poder do automóvel Golf.
A distância entre os bairros, situados em
zonas distintas da cidade de São Paulo, e o confronto entre os
horários, tornam incerta a responsabilidade do réu pela prática da
subtração violenta do veículo.
Nesse
sentido,
agiu
com
acerto
o
magistrado sentenciante ao afastar a imputação constante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073813-51.2016.8.26.0050 -Voto no
7
denúncia, porquanto, cotejando as provas orais colhidas sob o
crivo do contraditório, surgem dúvidas acerca dos fatos descritos
na vestibular acusatória.
No
entanto,
apenas
para
fins
de
argumentação, é certo ter sido o recorrido flagrado, na condução
do veículo subtraído, quatro dias após os fatos e, segundo seu
interrogatório, teria adquirido na feira do rolo pelo
descompassado valor de R$ 8.000,00. Caberia, portanto, ao
órgão ministerial aditar a denúncia, para desenvolver qualquer
imputação acerca de receptação, o que não foi feito.
Em respeito ao princípio da correlação
entre acusação e sentença e, considerando a fragilidade
probatória diante dos depoimentos proferidos pelas três
testemunhas de defesa, de rigor a manutenção do édito
absolutório.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso ministerial, mantendo-se, in totum, o
decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator